Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-17.2016.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001098-17.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0001-58 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN registrado(a) civilmente como DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN registrado(a) civilmente como DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes

a

omissão
e a contradição
apontadas
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
opõe embargos de declaração
com efeitos
modificativos e para fins de prequestionamento
(ID nº
307549385
), objetivando sanar suposta
omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID n
º
305338380
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito por
litispendência com ação anulatória anteriormente ajuizada.

Em suas razões a embargante alega que há contradição na aplicação do princípio da culpabilidade, pois o acórdão confundiu a causa de litispendência com a causa da instauração da demanda dos embargos à execução.

Argumenta que os embargos à execução foram uma consequência
necessária e inevitável do ajuizamento da execução pelo Banco embargado, que já tinha ciência da discussão judicial sobre a validade do título.

Aponta omissão quanto à natureza jurídica das demandas e a inevitabilidade dos embargos à execução, afirmando que a ação anulatória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da execução, sendo os embargos o único instrumento processual apto a paralisar a execução e garantir seu patrimônio.

Alega, ainda, omissão sobre a conduta processual do Banco embargado e a violação da boa-fé objetiva, argumentando que o fato de o Banco
, mesmo após ter sido formalmente integrado às lides em que se discutia a nulidade da duplicata, ter optado por ajuizar uma nova demanda executiva representa conduta que beira a má-fé processual.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados
, atribuindo-lhes efeitos infringentes e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Prequestiona
os artigos 337, §§ 1º e 2º, 85, 5º e 6º, todos do CPC.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
315428398
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de
decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

In
casu
,
não se verifica qualquer
omissão ou contradição no v. acórdão,
mas sim nítida insatisfação d
a embargante
com o julgamento do Recurso de
Apelação Cível
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o princípio da causalidade foi corretamente aplicado, pois quem deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito foi a embargante, ao reproduzir demanda idêntica à anteriormente ajuizada.

Da mesma forma não há omissão no acórdão. A questão
quanto
à
natureza jurídica das demandas e a inevitabilidade dos embargos à execução foi devidamente
enfrentada quando se reconheceu a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória, com base na jurisprudência do STJ que estabelece:
"A ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução, ficando configurada a litispendência quando presente identidade de partes, causa de pedir e pedido"
(REsp 1616467/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
26/09/2022).

Quanto

à
alegada omissão sobre a conduta processual do Banco embargado e a violação da boa-fé objetiva,
não há omissão no acórdão.

Isto porque, o ajuizamento
de execução pelo credor, mesmo ciente da existência de ação anulatória, não configura violação à boa-fé processual, pois o título executivo goza de presunção de legitimidade até decisão judicial em contrário.

O que pretende
a
embargante
é rediscutir o mérito d
o
acórdão, o que não é possível
por meio de embargos de declaração, devendo
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025